Tribunal: TJES
Processo: 0026493-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

3.
Assim, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

4.
No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário, datada de março de 2015, e a taxa de juros aplicada de 28,3% ao ano, comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, 18,2% ao ano – de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, entendo que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada, existiu abusividade na cobrança. Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado financeiro.

5.
Considerando a improcedência de parte do pleito autoral, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o proveito econômico obtido por cada parte, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos moldes do art. 85, §4º, II do CPC.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026493-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO NUNES RODRIGUES e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

3.
Assim, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

4.
No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário, datada de março de 2015, e a taxa de juros aplicada de 28,3% ao ano, comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, 18,2% ao ano – de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, entendo que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada, existiu abusividade na cobrança. Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado financeiro.

5.
Considerando a improcedência de parte do pleito autoral, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o proveito econômico obtido por cada parte, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos moldes do art. 85, §4º, II do CPC.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO NUNES RODRIGUES
e
JULIANA LACCHINE BARROS
contra a r. sentença de fls. 80/94 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos por eles formulados nos Embargos à Execução ajuizados em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para declarar a ilegalidade da cobrança de juros no patamar pactuado, devendo ser limitados em até 50% (cinquenta por cento) a mais da taxa divulgada pelo BACEN, ou seja, limitada a 27,3% (vinte e sete vírgula três por cento). Na oportunidade, descaracterizou a mora dos embargantes em razão da cobrança abusiva identificada no contrato.

Em suas razões recursais (fls. 119/127), os Apelantes requerem a reforma do julgado para
(i)
fixar a taxa de juros remuneratórios em 18,20%, taxa média do mercado verificada a época do contrato; e
(ii)
fixar a base pecuniária que deve ser utilizada para apuração da verba honorária deferida em favor da patrona dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 138/144, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO NUNES RODRIGUES
e
JULIANA LACCHINE BARROS
contra a r. sentença de fls. 80/94 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos por eles formulados nos Embargos à Execução ajuizados em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para declarar a ilegalidade da cobrança de juros no patamar pactuado, devendo ser limitados em até 50% (cinquenta por cento) a mais da taxa divulgada pelo BACEN, ou seja, limitada a 27,3% (vinte e sete vírgula três por cento). Na oportunidade, descaracterizou a mora dos embargantes em razão da cobrança abusiva identificada no contrato.

Em suas razões recursais (fls. 119/127), os Apelantes requerem a reforma do julgado para
(i)
fixar a taxa de juros remuneratórios em 18,20%, taxa média do mercado verificada a época do contrato; e
(ii)
fixar a base pecuniária que deve ser utilizada para apuração da verba honorária deferida em favor da patrona dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 138/144, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Compulsando atentamente os autos, entendo não assistir razão à apelante.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no Tema Repetitivo nº 25, tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário - empréstimo pessoal nº 276496458, datada de
março de 2015,
e a taxa de juros aplicada de
28,3% ao ano
,
comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasi
l, qual seja,
18,2% ao ano
– de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, entendo que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada,
existiu abusividade na cobrança
.

Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios,
admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média
praticada pelo mercado financeiro.

In casu, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira ultrapassou os parâmetros acima mencionados.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Assim, corroboro com o entendimento do Magistrado sentenciante no que tange à limitação dos juros a uma vez a meia à taxa média divulgada pelo BACEN à época, que consistia em 27,3% (vinte e sete vírgula três por cento).

Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da sentença, em relação a esse capítulo.

Todavia, considerando que a sentença apenas declarou a ilegalidade da cobrança de juros no patamar aplicado pela instituição bancária ré, não a condenando propriamente ao pagamento qualquer rubrica, necessária se faz
a correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública
, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

No caso em tela, considerando a improcedência de parte do pleito autoral, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o proveito econômico obtido por cada parte, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos moldes do art. 85, §4º, II do CPC.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para alterar o capítulo de sentença referente aos honorários advocatícios, conforme fundamentação supra, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar